Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714632-81.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: JOSE ARAUJO SOUZA NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras na Execução de Título Extrajudicial n. 0714100-86.2020.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de JOSE ARAUJO SOUZA NETO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190489233 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido alteração de conta bancária para depósito dos valores penhorados nos autos, ao fundamento de que a manutenção do depósito em conta vinculada ao processo permite o acompanhamento mais efetivo pelas partes, e pelo juízo, da integralização do capital decorrente da penhora deferida. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante aduz que distribuiu a ação de execução em 21/10/2020, para tentar receber a dívida referente a contrato assinado em 2016, e que o valor atualizado da execução gira em torno de R$ 48.683,51 (quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos). Afirma que, mensalmente, vem sendo penhorado na conta salário da parte executada o importe de aproximadamente R$ 934,60 (novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos). Argumenta que não foi observada a proporcionalidade na decisão recorrida, pois a agravante vem sendo penalizado duas vezes, uma pela falta de pagamento por parte do devedor ora agravado e outra pelo Poder Judiciário, que a penaliza ao determinar que a exequente deverá aguardar os demais depósitos para que, somente após a garantia total do juízo, o valor ser liberado. Ao final, a agravante postula o recebimento do recurso (n)os seus efeitos ativo e suspensivo. (sic) Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida para que seja determinado a expedição de ofício ao órgão pagador da agravada, para desconto e transferência diretamente para conta indicada pela agravada, e caso não seja esse o entendimento, que seja determinada a liberação das penhoras a cada 3 (três) meses. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 57838008. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Para que a tutela de urgência seja concedida, há que se evidenciar a plausibilidade da pretensão de mérito do autor e o provável risco de grave prejuízo ao processo ou ao direito nele postulado. Cumpre registrar que a tutela provisória é fundada em um juízo de cognição sumária e não exauriente dos elementos constantes nos autos. Observa-se que a par de pleitear o recebimento do agravo de instrumento (n)os efeitos ativo e suspensivo, a parte não descreve os fundamentos que amparam o seu pedido e não esclarece os riscos concretos de grave prejuízo que possa enfrentar caso não seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se apenas a se insurgir contra a decisão agravada. De todo modo, ao compulsar os autos de referência, não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, como registrado na decisão agravada, os valores penhorados estão sendo mensalmente depositados em conta vinculada ao processo de origem. Assim, não se verifica a possibilidade de perecimento do direito apto a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, em caso de provimento de agravo de instrumento, o numerário se encontra resguardado. Assevere-se que, como apontado pela exequente, trata-se de execução em trâmite desde 2020 e que, dado o célere trâmite do agravo de instrumento, não subsistem receios de que a credora venha a sofrer prejuízo até o julgamento final do recurso. Lado, outro, insta salientar que, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, não fora indeferida a possibilidade de que a exequente mensalmente venha a requerer a expedição de alvará de levantamento das quantias mensais penhoradas. Na verdade, o juízo de primeiro grau limitou-se a indeferir a possibilidade de que os depósitos dos valores mensais fossem diretamente para conta bancária indicada pela credora, pois tal fato dificultaria o controle dos pagamentos realizados pelo devedor. Tanto é assim que, na própria decisão recorrida, foi determinada a expedição de alvará eletrônico ou ofício de transferência eletrônica em favor da parte credora, sendo materializado no ID 190912621 dos autos originários. Portanto, não verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela, em razão da ausência dos pressupostos legais exigidos. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2024 às 16:45:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora